Tribunal: TJSP
Processo: 2014551-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguel – Decisão agravada que dentre outras deliberações, consignou ser devido ao autor indenização, equivalente a parcela de aluguel, desde a citação, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum pela requeria. Assinalou que embora não haja quinhão configurado, a questão já foi submetida ao Juízo competente (Vara da Família e das Sucessões), a quem cabe

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguel – Decisão agravada que dentre outras deliberações, consignou ser devido ao autor indenização, equivalente a parcela de aluguel, desde a citação, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum pela requeria. Assinalou que embora não haja quinhão configurado, a questão já foi submetida ao Juízo competente (Vara da Família e das Sucessões), a quem cabe fixar tal parâmetro – Termo inicial é a citação, quando se deu a constituição em mora – Deve ser observada a inviabilidade de arbitramento de aluguel antes da partilha, com a consequente definição da fração ideal de cada um dos ex-cônjuges – Recurso não provido, com observação.